Tribunal: TCU
Processo: 005.866/2023-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra decisão do TCU que considerou ilegal e negou registro à alteração de ato de reforma, em decorrência do cálculo de seus proventos terem sido realizados com base no posto superior, situação que não encontra amparo normativo.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente de reforma, agora em fase de análise do pedido de reexame interposto por Arlindo Barbosa de Lima, militar da Marinha, contra o Acórdão 11694/2023-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro à alteração de sua concessão, em decorrência do cálculo de seus proventos terem sido realizados com base no posto superior, situação que não encontra amparo normativo, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 33 e 48 da Lei 8.443/1992 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente pedido de reexame para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. encaminhar cópia deste acórdão ao recorrente.